Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703035-59.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TARGET VEICULOS LTDA RECORRIDO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA, AUTOHAUS DF COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. 1. A teor do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa 2. Mesmo havendo pluralidade de vencedores, o magistrado deve ficar adstrito aos limites fixados no art. 85, § 2o, do CPC 3. Nas ações indenizatórias em que o pedido é julgado improcedente, a verba advocatícia deve ser fixada com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC 4. Não se aplica o § 8o do art. 85 do CPC quando não se está diante de causa inestimável ou irrisório o proveito econômico nem de demanda cuja importância é muito baixa 5. Recursos desprovidos. A recorrente aponta contrariedade aos artigos 85, § 2o, e 117, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos patronos de cada uma das empresas requeridas, destinando-se a totalidade do referido percentual a cada parte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, e 117, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento do órgão colegiado não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de em caso de pluralidade de vencedores a verba honorária de sucumbência deve ser proporcionalmente repartida entre as partes. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À VENDEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Conforme entendimento já manifestado por esta Corte, "A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos" (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015, g.n.). Nesses termos, "havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões" (AgRg no Ag 1.241.668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011, g.n.). (...) (AgInt no AREsp 1495240/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020